Tribunal: STF
Processo: Rcl 55644
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mecânica Garibaldi Oficina e Comércio de Auto Peças Ltda., em 6.9.2022, contra decisão proferida pelo Juiz da Quarta Vara do Trabalho de Taquara/RS no Processo n. 0020265-04.2020.5.04.0384, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



O caso



    2. Em 9.8.2022, o Juiz da Quarta Vara do Trabalho de Taquara/RS determinou a intimação do perito para apresentar os cálculos, aos seguintes fundamentos:



    “(...) A decisão do STF apenas da Selic a título de correção monetária e juros de mora, na forma complessiva, é inaplicável na esfera trabalhistas. (…)



    Ao contrário do Acórdão, os débitos que envolvam Fazenda Pública terão incidência da taxa Selic, o que é compreensível, porquanto é o valor que remunera os títulos da dívida pública. Há superação do julgado, em face de Emenda Constitucional.



    Mas não há menção em relação a correção monetária e juros de mora na esfera laboral. 



    Em suma, a decisão judicial voltada para o passado, com caráter de norma individualizada, não se discute. Todavia, a regra de decisão voltada para o futuro, abstrata e imperativa, deve ser objeto de controle difuso nas hipóteses de ser inaplicável, contraditória, colidir com direitos e garantias individuais, superação do julgado e distinção, quando baseada na análise econômica do direito, por inclusão no ordenamento jurídico do ‘common law à brasileira’, um sistema constitucional híbrido ou plural, paralelo a Constituição Federal, o qual possibilita mitigar às cláusulas pétreas. 



    Verifica-se que a decisão do STF também é inaplicável, por não viabilizar ao juiz a métrica do cálculo da correção monetária e juros, inviabilizando a entrega da prestação jurisdicional certa. 



    Contraditória por excluir a TR, ao argumento de que não corrigia a perda da moeda e substituir pela Selic meta, a qual, além de não recompor a perda da corrosão da moeda, excluiu os juros de mora do universo jurídico laboral, instituindo uma remuneração sobre o capital injustamente retido pelo devedor. Assim, em vez de proteger o direito de propriedade do credor, mitigou essa garantia constitucional. 



    Por fim, há superação do julgado pelo retorno da inflação e pela Emenda Constitucional n. 113. 



    Resta então se definir qual o índice de correção monetária, uma vez que o STF entendeu que a TR, para fins de atualização trabalhista é inconstitucional, mesmo que permaneça, e.g., em indíces da poupança e FGTS. 



    Ora, se no site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/copom) consta que o IPCA é o índice que mede a inflação e tem como base a Selic meta, entendo que é o índice mais adequado. Site do BC, como já escremos acima: ‘As decisões do Copom são tomadas visando com que a inflação medida pelo IPCA situe-se em linha com a meta definida pelo CMN.’ 



      Com efeito, a Selic meta é uma projeção de inflação, um desiderato, um objetivo a ser alcançado, enquanto o IPCA-E é a métrica da inflação mês a mês, ou seja, é o índice utilizado para atualizar o capital corroído pela inflação, o qual somente tem seu valor total anual em dezembro. 



    Dessarte, os débitos trabalhistas devem ser corrigidos pelo IPCAE e aplicado juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação Intime-se o perito para apresentar os cálculos” (fls. 34-35, 
doc. 6).



    Em 29.8.2022, a Mecânica Garibaldi Oficina e Comércio de Auto Peças Ltda. impugnou os cálculos apresentados pelo perito, alegando que “o critério determinado pelo Juízo contraria o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal junto a ADC 58, que fixou a correção do crédito trabalhista pelo IPCA-E até o ajuizamento/citação e após, tão somente SELIC, sem juros de mora. Portanto, o Reclamado impugna os Cálculos sob ID. 4e9c39b, por afronta direta a ADC 58 do STF, conforme Parecer em anexo e Cálculos” (fl. 131, doc. 6).



    Em 1º.9.2022, o Juiz da Quarta Vara do Trabalho de Taquara/RS acolheu os cálculos apresentados pelo perito e determinou o pagamento das verbas trabalhistas no prazo de 48 horas:



    “A conta apresentada encontra-se em consonância com os parâmetros já estabelecidos na decisão exequenda, bem como observa os critérios de atualização e juros fixados no id. 801f3d5, restando afastada, portanto, a impugnação da reclamada. 



    Diante disso, acolho a conta pericial, cujo relatório resumo encontra-se sob o Id 4e9c39b e julgo líquido o título executivo judicial. 



    Fixo os honorários do contador ad hoc em R$800,00.



    Lance a Secretaria a conta geral, incluindo as despesas processuais. 



    Após, intime-se o(a) executado(a) para efetuar o pagamento do valor devido ou garantir a execução, no prazo de 48 horas, art. 880 da CLT, sob pena de penhora.



    Caso o(a) executado(a) possua procurador constituído nos autos, a intimação deverá ser por meio deste, por NE, na forma dos artigos 513, § 2º, I, do CPC/2015, e 174 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria do TRT da 4ª Região. 



    Havendo pagamento voluntário, decorrido o prazo de embargos, no silêncio da executada, expeçam-se alvarás aos respectivos beneficiários até o limite de seus créditos. 



    Não tendo a executada pago o débito ou garantido a execução, atualize-se a conta e proceda-se ao bloqueio dos valores que possua na rede bancária, até o limite da dívida nos autos, via sistema SISBAJUD. Em caso positivo, converte-se em penhora os valores eventualmente bloqueados, dando-se ciência à executada, no prazo legal. Decorrido o prazo, e silente, expeçam-se alvarás aos respectivos beneficiários. 



    Infrutífera a diligência anterior, proceda-se à utilização do sistema RENAJUD para consulta de veículos automotores porventura existentes em nome da executada, promovendo-se a restrição de sua CIRCULAÇÃO e/ou TRANSFERÊNCIA. 



    Após, expeça-se mandado de penhora. 



    Ainda negativas as tentativas acima, proceda-se à pesquisa de bens do devedor na base de dados do sistema INFOJUD-DOI, JUCIS-RS, depositando em Secretaria as informações obtidas, no primeiro caso, tendo a exequente 10 (dez) dias para exame em secretaria e manifestação, querendo. 



    Citada a executada e com o SISBAJUD negativo, inclua-se a reclamada no BNDT, observada também a dilação legal, ficando desde já determinadas as alterações pertinentes no decorrer da execução” (fls. 155-156, doc. 6).



    3. A reclamante alega que “a ADC 58 é muito clara ao fixar os critérios para correção do crédito trabalhista: [...] no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” (fl. 4, doc. 1).



    Argumenta ser “evidente que a decisão proferida na origem contraria a ADC 58, devendo ser afastada para o bom andamento do estado democrático de direito” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta ser “uma pequena empresa, que passa por dificuldades nos pôs pandemia, e está intimada a garantir o Juízo na origem no prazo de 48h, que finda as 23h59min do dia 08/09/2022, sob pena de penhora, não resta alternativa, senão vir em busca da tutela do Supremo Tribunal Federal, requerendo que seja observado os termos da ADC 58” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera ter a autoridade reclamada “determin[ado] que os Cálculos na fase de Liquidação de Sentença, fossem corrigidos pelo IPCA-E, bem como, fosse aplicados juros de 1% ao mês desde o ajuizamento da Reclamatória Trabalhista, por afronta a ADC 58, deverá ser cassada e extinta do mundo jurídico. Igualmente, a Decisão sob ID. 235e26f que homologou os cálculos do Perito Oficial, afronta a ADC 58, deverá ser cassada. Excelência, resta por evidente que o Juízo na origem está desrespeitando o decidido na ADC 58 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “o deferimento da tutela de urgência, para que seja cassada as Decisões ID. 801f3d5 e ID. 235e26f, desobrigando a Reclamante de pagar o valor de R$ 14.965,86 em 48h, por afronta direta a ADC 58 do STF” (fl. 8, doc. 1). 



    Pede, “no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, para que seja cassada as Decisões sob ID. 801f3d5 e ID. 235e26f, devendo ser determinada a elaboração dos cálculos de Liquidação de Sentença nos termos da ADC 58, bem como, seja restabelecida a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao estipular índice de juros e de correção monetária sobre créditos trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada determinou que “os débitos trabalhistas devem ser corrigidos pelo IPCAE e aplicado juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação. Intime-se o perito para apresentar os cálculos” (fls. 34-35, doc. 6).



    Esse entendimento descumpre a decisão deste Supremo Tribunal no sentido de que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” (ADC n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, (DJe 7.4.2021). Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento” (Rcl n. 51.121-ED, o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.760-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 49.508, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.10.2021; Rcl n. 47.929, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.7.2021; Rcl n. 49.310, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2021; e Rcl n. 49.545-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.10.2021.



    Ao homologar os cálculos de liquidação elaborados em desacordo com o definido por este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada descumpriu os paradigmas de controle invocados nesta reclamação.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão prolatada pelo Juiz da Quarta Vara do Trabalho de Taquara/RS no Processo n. 0020265-04.2020.5.04.0384 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora